Tribunal: TJDFT
Processo: 0733607-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733607-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA DOMINGUES AGRAVADO: JORGE LUIZ DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração, mantendo incólume o pronunciamento judicial que acolheu em parte a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade, fundada na Lei no 8.009/90, do imóvel e terreno constituído pelo Lote 04 do Condomínio Vivendas Alvorada II, Conjunto D, Sobradinho/DF, bem como manteve a constrição sobre o Lote 5 do Condomínio Vivendas Alvorada II, Conjunto D, Sobradinho/DF. Inconformado, o recorrente alega que o imóvel penhorado constitui bem de família, não podendo ser penhorado, por se tratar de único imóvel para sua moradia. Sustenta que o fato de um imóvel não ser edificado, por si só, não impede sua qualificação como bem de família. Pondera, ainda, que a proteção legal alcança até mesmo bem de família indireto, ou seja, imóvel que seja alugado para propiciar renda necessária à subsistência da família do devedor ou ao custeio de sua moradia. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecido que a residência do agravante construída no imóvel em questão constitui bem de família, bem como seja determinada a impenhorabilidade do bem de família do imóvel objeto da presente lide. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora advém da possibilidade de expropriação do imóvel penhorado. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Consta nos autos declaração do Condomínio Residencial Vivendas Alvorada (ID no 122762778 dos autos de origem) confirmando que o agravante é proprietário e residente das unidades localizadas no conjunto D casa 04 e 05 do referida condomínio, desde 10.03.1999 e que o mesmo não possui outros lotes no condomínio. Além disso, a natureza de bem de família do imóvel em questão foi reconhecida pela 8a Turma Cível desde egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do AGI no 0727711-35.2021.8.07.0000, interposto pelo ora agravante, Antônio de Oliveira Domingues, contra Sérgio Firmino de Sousa, julgado em 11.11.2021. Assim, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do agravo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator